Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-69.2005.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-69.2005.8.14.0030
APELANTE: CLECIO DOS SANTOS SILVA, RANILSON DA SILVA BENTES, EDINALDO FREIRE TAVARES, MARIA IZABEL FARIAS LEAL, BENEDITO MIRANDA RABELO, LUZIA CORDOVIL FAVACHO, PEDRO AUGUSTO FERREIRA DA PAIXAO, MANOEL PINTO DA SILVA, LINDA LUCIA BENTES DA COSTA, SIDNEY DA SILVA CABRAL, RANILSON FAVACHO DE SOUSA, VANDA MARIA FERREIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM/PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MARAPANIM

PROCURADOR: DARTE DOS SANTOS VASQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PELA PARTE, DETERMINADA PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO.
ART. 485, INCISO II E § 1º, DO CPC/15.
NULIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANMIDADE.

1-
A questão reside em verificar a alegação dos Apelantes de ausência de intimação válida que possibilite a anulação da sentença e o consequente prosseguimento da ação.

2-Analisando os autos, constata-se
que o juízo determinou a regularização da representação judicial dos autores LINDA LÚCIA BENTES DA COSTA, IZABEL FARIAS LEAL e RANILSON DA SILVA BENTES, assim como a juntada de documentos relacionados às suas pessoas e os que indique a existência de vínculo entre eles e a parte requerida e demais diligências (Id.
2728673 - Pág. 30).

3-Observa-se que desta decisão houve a efetiva intimação por meio de AR juntado aos autos (Id 2728673 - Pág. 31/32 e 34/35), tendo sido referido AR recebido pela própria advogada subscritora do recurso em 06.10.2014, havendo, inclusive peticionado nos autos para cumprir a determinação (Id 2728673 - Pág. 36), contudo apesar da petição assim relatar, as diligências determinadas pelo juízo não foram cumpridas.

4-Constata-se, ainda, que o juízo reiterou (Id 2728675 - Pág. 6) a determinação contida na decisão anterior, de forma que a patrona fora novamente instada a se manifestar quanto à emenda a inicial, desta vez, via Diário da Justiça (Id 2728675 - Pág. 7), sem que houvesse o cumprimento da diligência consoante certificado nos autos (Id 2728675 - Pág. 8), o que levou o magistrado a sentenciar, extinguindo o feito sem resolução de mérito a teor do disposto no art. 485, II do CPC/15.

5-Contudo, em que pese a inércia no cumprimento das diligências solicitadas, para que haja a extinção do feito com fundamentos nos incisos I e II do art. 485 do CPC, necessário seja a parte intimada pessoalmente para suprir a diligência,
para só então, estar autorizado a extinguir o feito,
senão vejamos a disposição legal.
Com efeito, forçoso reconhecer a nulidade da sentença com fundamento no parágrafo único do art. 485, do CPC/15.

Precedentes
do STJ e
desta Corte.

6-
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo nº

0000304-69.2005.8.14.0030-
PJE
) interpostas pelo
BENEDITO MIRANDA RABELO, CLÉCIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS
contra
MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
diante da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Marapanim
-PA
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos Apelantes.

O
Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
2728676 - Pág. 1):

“(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, Inciso II, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por negligência das partes. Sem custas.
(...)” – [sic]

Inconformado, os Autores apelaram
(Id
2728677
),

aduzindo
, em síntese,
que
desde o ajuizamento do feito o Patrono dos Apelantes solicitara a inclusão de seu nome nos dados cadastrais à secretaria da Vara, uma vez que teria observado que não havia sido feito por ocasião do protocolamento, contudo não teria obtido êxito, alegando que somente no dia 21.03.2016 é que fora feito referida vinculação, o que teria prejudicado sobremaneira o patrocínio da causa, culminando com julgamento sem resolução de mérito
.

Afirma que a obrigatoriedade da vinculação do nome do advogado, para oportunizar que o mesmo possa ser intimado dos atos processuais através de suas respectivas publicações judiciais no Diário de Justiça, está intrinsicamente ligada ao princípio do devido processo legal.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença, dando-se regular prosseguimento do feito.

Apresentadas contrarrazões pelo Município (Id
2728678
), pugnando pelo não provimento
do recurso.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessidade de manifestação do
Parquet
, ante a
ausência de interesse público que justifique sua intervenção
(Id
3024609
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a alegação dos Apelantes de ausência de intimação válida que possibilite a anulação da sentença e o consequente prosseguimento da ação.

Analisando os autos, constata-se
que o juízo determinou a regularização da representação judicial dos autores LINDA LÚCIA BENTES DA COSTA, IZABEL FARIAS LEAL e RANILSON DA SILVA BENTES, assim como a juntada de documentos relacionados às suas pessoas e
os que indique a existência de vínculo entre e a parte requerida e demais diligências (Id.
2728673 - Pág. 30).

Obser
va-se que dessa decisão houve a efetiva intimação por meio de AR juntado aos autos (Id 2728673 - Pág. 31/32 e 34/35), tendo sido referido AR recebido pela própria advogada subscritora do recurso em 06.10.2014, havendo, inclusive peticionado nos autos para cumprir a determinação (Id 2728673 - Pág. 36), contudo apesar da petição assim relatar, as diligências determinadas pelo juízo não foram cumpridas.

Constate-se, ainda, que o juízo reiterou (Id 2728675 - Pág. 6) a determinação contida na decisão anterior, de forma que a patrona fora novamente instada a se manifestar quanto à emenda a inicial, desta vez, via Diário da Justiça (Id 2728675 - Pág. 7), sem que houvesse o cumprimento da diligência consoante certificado nos autos (Id 2728675 - Pág. 8),
o que levou o magistrado a sentenciar, extinguindo o feito sem resolução de mérito a teor do disposto no art. 485, II do CPC/15.

Contudo, em que pese a inércia no cumprimento das diligências solicitadas, para que haja a extinção do feito com fundamentos nos incisos I e II do art. 485 do CPC, necessário seja a parte intimada pessoalmente para suprir a diligência,
para só então, estar autorizado a extinguir o feito,
senão vejamos a disposição legal,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (Grifo nosso)

N
esse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.¿ (STJ - Resp n.º 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014).

Neste sentido também é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE O ENTE MUNICIPAL SE MANIFESTASSE SOBRE INTERESSE NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E NÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00191832020038140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja,
é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
.

(TJ-PA - APL: 00011929520148140006 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/09/2016) – Grifo nosso

Com efeito, forçoso reconhecer a nulidade da sentença com fundamento no parágrafo único do art. 485, do CPC/15.

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação,
para anular a sentença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2020